Tribunal: TJES
Processo: 5000233-38.2018.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-38.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO SILVA DE ASSIS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000233-38.2018.8.08.0015
Origem
: Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara
RECORRENTE
: MARCIO SILVA DE ASSIS
RECORRIDOS
: LOJAS SIMONETTI LTDA. e ITATIAIA MOVEIS S. A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO FORNO DO FOGÃO. VÍCIO DO PRODUTO. MANUTENÇÃO REALIZADA
. NÃO COMPROVADO VÍCIO PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, apesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que o fogão teria parado de funcionar e que não houve reparo após várias idas à assistência técnica, o autor não logrou êxito comprovar que o defeito no produto persistiu, ao passo que a ré comprovou que a solução se deu dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 18 do CDC. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se constata a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Era necessário, assim, a demonstração de que o produto permaneceu com defeito e que foi buscada novamente a assistência técnica pelo autor, situação esta não demonstrada, em notória falha do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, mesmo que uma das partes contrárias tenha sido revel. Ainda sobre o ponto, não se admite a produção de provas outras na esfera recursal, na medida em que poderia a parte tê-las apresentada no momento processual oportuno, de modo a possibilitar a cognição ao ex-adverso e, assim, influenciar no julgamento do Juízo de origem, fato que não ocorreu, o que impede a apreciação dos elementos probatórios anexados ao recurso.

(3).
Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(4).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.